Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Processo : 0705888-81.2021.8.07.0007 DESPACHO A matéria discutida na presente demanda é objeto do Incidente de Uniformização de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (IRDR 19), visando a uniformização da seguinte questão jurídica: “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)” (APC 0748807-43.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, julgado em 1/3/2021, PJe 27/3/2021). Sobre questão similar, em decisão publicada em 24.11.2021, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.881.788/SP, REsp 1.937.040/RJ e REsp 1.953.201/SP, todos da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.118 (Controvérsia 152/STJ): “Definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente”. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator